Tribunal: TJDFT
Processo: 0741861-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS CONTRATUAIS. PLANILHA COM VALORES DEVIDOS. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança de obrigações contratuais oriundas do contrato de locação de imóvel. 1.1. Nesta sede, a ré requer a reforma da sentença a fim de serem julgados improcedentes a cobrança referente ao IPTU/TLP dos exercícios de 2023 e 2024; bem assim ser excluído os valores referentes às taxas condominiais e seguro incêndio
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos se refere possibilidade de condenar a ré ao pagamento integral dos valores atualizados, conforme planilha apresentada com a inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como regra, o art. 373, inciso II, do CPC é claro ao estabelecer caber ao réu provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor. Logo, a ausência de documentação idônea a qual demonstre a quitação dos encargos locatícios torna legítima a condenação imposta pela sentença, devendo ser mantida em sua integralidade.
4. Nos termos do documento, “Demonstrativo dos Valores Principais”, contidos, há descrição dos valores de cada aluguel, taxas de condomínio, IPTU, e de incêndio devidos, com as datas dos respectivos vencimentos e índices de atualização.
5. Nesse sentido: “(...) O artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu o ônus de produzir prova quanto à existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não obstante, O réu/apelantes não trouxe aos autos qualquer documento capaz comprovar suas alegações, de modo a desconstituir a alegação da autora. 3. No caso dos autos, caberia à parte ré/apelante demonstrar que efetivou o pagamento das taxas condominiais, por meio de recibo ou outro comprovante, o que não se efetivou. 4. Recurso conhecido e desprovido”.(07142313220188070020 Relator.: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 04/05/2020).
6. Em razão do improvimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela ré de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor.”

___________
Dispositivos relevantes citados: Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91) e Código de Processo Civil (arts. 355, 85, 86, 487).
Jurisprudência relevante citada: 07142313220188070020, Relator.: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 04/05/2020.